Tribunal: TJBA
Processo: 8146978-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146978-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUCIMARA RAMOS PEREIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORRETA INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRACHEQUES APRESENTADOS NA ORIGEM. DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDIÇÕES OBJETIVAS DE ARBITRAR O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3°, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8146978-49.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JUCIMARA RAMOS PEREIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator